Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016479-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA DISCUSSÃO DE NULIDADE ADMINISTRATIVA COMPLEXA. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 942 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ambiental, na qual se alegavam nulidade do processo administrativo por incompetência da autoridade, bem como prescrição punitiva e intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à não aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 quanto à prescrição intercorrente; (iii) determinar se houve erro de premissa ao afastar a análise da nulidade do processo administrativo em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A técnica do art. 942 do CPC não se aplica automaticamente ao agravo de instrumento, exigindo cumulativamente julgamento por maioria com provimento do recurso e decisão de mérito, requisitos ausentes no caso.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria, afastando qualquer omissão e evidenciando interpretação jurídica fundamentada, não sendo os embargos meio adequado para rediscussão.

5.

A prescrição intercorrente não se configura quando há movimentação administrativa com atos que demonstrem efetiva apuração dos fatos, ainda que não decisórios, conforme tese fixada no IRDR e jurisprudência do tribunal.

6.

Divergência entre voto vencedor e voto vencido não caracteriza contradição interna do julgado, mas mera interpretação distinta dos fatos.

7.

A exceção de pré-executividade é incabível para discutir nulidade de processo administrativo que demande análise aprofundada de normas e atos administrativos ou dilação probatória.

8.

A alegação de erro de premissa revela inconformismo com a valoração jurídica adotada, e não vício sanável por embargos de declaração.

9.

Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas (art. 1.022 do CPC) e não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC não se aplica ao agravo de instrumento sem o preenchimento dos requisitos legais de provimento por maioria e decisão de mérito.

2.

A prescrição intercorrente administrativa exige paralisação do processo por mais de três anos sem atos relevantes de apuração.

3.

A exceção de pré-executividade é inadequada para discutir nulidade administrativa que demande análise complexa ou dilação probatória.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489 e 942.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.960.580/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 05.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.233.242/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 18.09.2018; TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1016479-97.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 05.12.2025; TJ-MT, ED no 0007420-45.2015.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINA CÉLIA LOGRADO ZAHER em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada nos autos de execução fiscal ambiental.

Conforme se extrai do acórdão embargado, o colegiado, ao apreciar conjuntamente o agravo de instrumento e o agravo interno, assentou, em síntese, que: (i) a exceção de pré-executividade não se mostra adequada para análise de nulidade do processo administrativo fundada em alegada incompetência da autoridade administrativa, por demandar exame aprofundado de normas e atos administrativos; (ii) não restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, diante da existência de marcos interruptivos válidos; e (iii) igualmente não se verificou a prescrição intercorrente, por inexistir paralisação do processo administrativo por período superior a três anos sem prática de atos relevantes.

Irresignada, a embargante sustenta a existência de vícios no julgado, apontando, em síntese: (i) omissão quanto à não aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC; (ii) contradição na aplicação do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, no que se refere à definição de atos aptos a interromper a prescrição intercorrente; e (iii) erro de premissa ao afastar o exame da nulidade do processo administrativo sob o fundamento de necessidade de dilação probatória.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso das matérias suscitadas para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses estritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, ainda que sob o argumento de atribuição de efeitos infringentes.

No caso, não obstante o esforço argumentativo da embargante, não se verificam os vícios apontados.

Inicialmente, no que concerne à alegada omissão quanto à aplicação do art. 942 do CPC, não assiste razão à recorrente.

O acórdão embargado consignou expressamente que o julgamento se deu por maioria, com voto vencido, tendo sido regularmente proclamado o resultado. A técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, no âmbito do agravo de instrumento, possui hipóteses específicas de incidência, não sendo automaticamente aplicável a toda e qualquer divergência verificada no colegiado.

Na hipótese, não se está diante de situação que imponha, de forma obrigatória, a ampliação do quórum, sobretudo porque não houve reforma de decisão de mérito nos moldes exigidos pela legislação processual. Assim, a ausência de aplicação da técnica não configura omissão, mas decorre de interpretação jurídica expressamente adotada pelo colegiado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a técnica do julgamento ampliado em agravo de instrumento exige, cumulativamente, o provimento do recurso por maioria e que a decisão agravada tenha versado sobre o mérito:

Somente se admite a técnica do julgamento ampliado, em agravo de instrumento, prevista no art. 942, § 3o, II, do NCPC, quando houver o provimento do recurso por maioria de votos e desde que a decisão agravada tenha julgado parcialmente o mérito. (STJ - REsp: 1960580 MT 2021/0139896-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021 REVPRO vol. 328 p. 477 RSTJ vol. 263 p . 543)

(...) especificamente no que se refere ao agravo de instrumento, a interpretação restritiva do dispositivo impõe concluir que a regra se dirige apenas às ações de conhecimento, não se aplicando ao processo de execução e, por extensão, ao cumprimento de sentença, como no caso" (Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.233.242/RS , Relator Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF da 5a Região), julgado em 18/09/2018, DJe de 24/09/2018).

No tocante à alegada contradição na aplicação do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, igualmente não procede a insurgência.

O acórdão embargado examinou a controvérsia à luz das teses fixadas no referido incidente, reconhecendo que a prescrição intercorrente somente se configura na hipótese de paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem a prática de atos relevantes.

A conclusão adotada pelo colegiado foi no sentido de que, no caso concreto, houve movimentação administrativa suficiente a afastar a inércia qualificada exigida para a configuração da prescrição intercorrente, considerando-se, para tanto, os atos praticados no curso do procedimento. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, ao aplicar o Tema 9 do IRDR, reforça que atos que demonstrem a efetiva apuração dos fatos interrompem o prazo prescricional:

A prescrição intercorrente administrativa não se configura quando o processo é movimentado por atos que demonstrem apuração efetiva dos fatos, mesmo que não sejam decisórios. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10164799720258110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2025)

A divergência apontada pela embargante, inclusive amparada no voto vencido, não evidencia contradição interna do julgado, mas apenas interpretação distinta acerca da natureza dos atos administrativos praticados, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Com efeito, o fato de o voto vencido conferir interpretação diversa aos mesmos elementos fáticos não torna contraditória a fundamentação do voto condutor, que se mantém coerente com a conclusão alcançada.

Por fim, quanto ao alegado erro de premissa no afastamento da análise da nulidade do processo administrativo, também não se verifica o vício suscitado.

O acórdão foi claro ao consignar que a matéria referente à suposta incompetência da autoridade administrativa demandaria exame aprofundado da legislação aplicável e da cadeia de atos administrativos, circunstância que inviabiliza sua apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade. Este entendimento está em estrita consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, que veda a utilização da exceção de pré-executividade quando a matéria exige análise complexa de atos internos:

A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir nulidade do processo administrativo quando a matéria exige dilação probatória ou análise aprofundada de atos administrativos. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10164799720258110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2025)

Ainda que a embargante sustente tratar-se de matéria exclusivamente de direito, o enquadramento jurídico adotado pelo colegiado — no sentido de exigir análise mais ampla do contexto administrativo — insere-se no âmbito da valoração jurídica da causa, não configurando erro de premissa fática, mas opção interpretativa legítima.

Assim, o que se verifica, em verdade, é a pretensão de rediscutir o mérito da decisão embargada, providência incompatível com a via eleita. Ressalte-se que a contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, e não a divergência com outros precedentes ou com a interpretação da parte:

A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado, não se confundindo com divergência em relação a outros precedentes. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00074204520158110003, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

Por outro lado, para fins de prequestionamento, registro que o acórdão enfrentou, de forma suficiente, as matérias relativas aos arts. 942 e 489 do CPC, bem como aos dispositivos pertinentes à disciplina da prescrição administrativa, não havendo omissão a ser suprida.

Diante desse contexto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026